Tribunal: TJPA
Processo: 0012728-28.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012728-28.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. COBRANÇA DE IPVA REALIZADA INDEVIDAMENTE. CONTRIBUINTE QUE POSSUI DIREITO AO RECEBIMENTO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Alega o recorrente I. falta de provas dos valores pagos indevidamente, I. ilegitimidade passiva, pois a legitimidade pertenceria ao DETRAN e III. Falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

2.

Da análise dos autos, verifico que a parte recorrida juntou diversas guias de recolhimento bancário que demonstram os pagamentos referentes a IPVA do ano de 2012, conforme detalhado no (ID. 6652192 - Pág. 5 a 7), sendo estes valores novamente cobrados pelo fisco estadual e pagos pelo recorrido, de acordo com (ID. 6652192 - Pág. 8 a 16), assim, possui o apelado direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

3.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, verifico que não merece acolhimento, tendo este vista, que os Entes Estaduais possuem competência para legislar sobre I
mposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo art. 155, III da CF, sendo a matéria devidamente regulamentada no Estado através da lei
nº 6.017/96.

4.

Por fim, não prospera a pretensão de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo, em razão do princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º XXXV da Constituição Federal:
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Desse modo, o contribuinte não pode ser impedido de recorrer ao judiciário o seu direito.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo Estado do Pará em face de Locavel Serviços Ltda, nos autos de Ação de Repetição de Indébito, contra sente
nça ID. 6652265, proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que julgou procedente o pedido pleiteado na inicial.

Em síntese, narra a inicial que a empresa realiza serviços de locação de automóveis, que no mês de junho de 2012 o Departamento de Trânsito- DETRAN estava com as atividades paralisadas em razão de greve dos funcionários, mas que ainda assim a empresa realizou o pagamento de boletos referentes a IPVA, sem, contudo, serem passadas as informações dos pagamentos ao sistema do DETRAN.

Afirmou que o DETRAN expediu duas portarias prorrogando o licenciamento de veículos, porém a SEFA entendeu que o pagamento realizado pela autora foi fora do prazo, sendo esta obrigada a pagar os valores indevidamente, argumentando prejuízos em decorrência dos erros nos sistemas dos órgãos da Administração Pública, possuindo o direito de receber a devolução dos valores pagos em duplicidade. (ID. 6652193)

Em sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, foi julgado procedente a Ação. (ID. 6652265)

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, alega em suas recursais falta de comprovação dos valores pagos indevidamente, argumenta que não possui legitimidade para figurar o polo passivo da demanda, uma vez que o DETRAN é autarquia dotada de independência administrativa e financeira, devendo este compor o polo passivo da lide, bem como há falta de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo por parte da apelada. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso. (ID. 6652270)

Em contrarrazões, a parte apelada requereu o improvimento do recurso de Apelação. (ID. 6652274)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
parquet
no caso. (ID. 6756078)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de Apelação pelo que passo a apreciá-lo.

O apelante objetiva a reforma da sentença
a quo
que julgou procedente a Ação de Repetição de Indébito, determinando a devolução dos valores referentes a cobrança de IPVA.

Alega o recorrente I. falta de provas dos valores pagos indevidamente, I. ilegitimidade passiva, pois a legitimidade pertenceria ao DETRAN e III. Falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo.

Sobre a restituição de indébito fiscal, o art. 165 do CTN, dispõe sobre o direito do contribuinte de cobrar o pagamento indevido de imposto, conforme artigo:

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 162, nos seguintes casos:

I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;

Assim, para fazer jus a repetição de indébito, cabe ao autor/apelado comprovar os pagamentos realizados indevidamente, nos termos do que dispõe o art. 373, I do CPC.

Da análise dos autos, verifico que a parte recorrida juntou diversas guias de recolhimento bancário que demonstram os pagamentos referentes a IPVA do ano de 2012, conforme detalhado no (ID. 6652192 - Pág. 5 a 7), sendo estes valores novamente cobrados pelo fisco estadual e pagos pelo recorrido, de acordo com (ID. 6652192 - Pág. 8 a 16), assim, possui o apelado direito à restituição dos valores pagos indevidamente.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO AO ESTADO DE TOCANTINS E DO PARÁ. FATO GERADOR DA INCIDENCIA DO TRIBUTO. PROPRIEDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA DO AREENDATÁRIO NAS HIPÓTESES DE NÃO PAGAMENTO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO SOMENTE REFERENTE AO FATO GERADOR DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 192008510000144-4 REFERENTE AO IMPOSTO DO VEÍCULO OBJETO DA LIDE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. REDUÇÃO PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA EQUIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Inexiste a obrigação tributária se tiver ocorrido o pagamento do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor em jurisdição anterior ao registro do veículo no Estado do Pará e, também, se a parte não era responsável pelo imposto referente aos exercícios de 2006 e 2007, já que não era igualmente proprietária do veículo objeto da tributação àquela época.

2.

A repetição de indébito determinada pelo juízo de origem deve ater-se somente ao valor pago constituído no Auto de Infração Fiscal nº 192008510000144-4, referente as parcelas efetivamente pagas de IPVA dos anos 2006/2007 do veículo objeto da lide, devendo ser excluídas da obrigatoriedade de repetição os débitos de natureza distinta.

3.

Os honorários fixados na instância de origem devem levar em consideração o disposto no artigo 20, § 4º do CPC/73, aplicável a espécie, devendo ser arbitrados em análise equitativa.

4.

Apelo conhecido e provido parcialmente. À unanimidade.

(TJE-PA, 1ª Turma de Direito Público, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, processo nº
0051857-45.2010.8.14.0301, julgado: 07/08/2017, publicado: 25/09/2017)

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, verifico que não merece acolhimento, tendo este vista, que os Entes Estaduais possuem competência para legislar sobre I
mposto de Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, segundo art. 155, III da CF, sendo a matéria devidamente regulamentada no Estado através da lei
nº 6.017/96, que em seu art. 1º, §2º, inciso I, preceitua o seguinte:

“Art. 1º. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.”

“§ 2º. O imposto será devido ao Estado do Pará:

I - de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário;”

Da mesma forma, o artigo 13 da citada legislação evidencia que o lançamento do IPVA será realizado pela SEFA e poderá ser cobrado mediante acordo com órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento do veículo:

Art. 13. O lançamento do imposto será efetuado pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda e poderá ser cobrado mediante acordo com o órgão responsável, conjuntamente com o licenciamento, registro, inscrição ou matrícula.

Além disso, a responsabilidade do DETRAN se encontra regulada no art. 22, III, do Código de Trânsito Brasileiro, in verbis:

"Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;"

Logo, verifica-se que o DETRAN não é a responsável pela inscrição, cobrança ou cancelamento do débito tributário referente ao IPVA, competindo à Secretaria de Estado de Fazenda administrá-lo, possuindo somente a atribuição de informar a existência do débito.

Este é o posicionamento seguido por este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O DETRAN EXCLUA DÉBITOS DE IPVA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Entendo que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva para exclusão de débitos do IPVA, pois o Órgão de Trânsito não detém poder para cancelar ou suspender a exigibilidade do débito tributário relativo ao IPVA, em virtude de figurar como credor na relação jurídico-tributária, o Estado do Pará, por meio da sua Secretaria da Fazenda, o órgão responsável e legitimado para cancelar/suspender a exigibilidade do débito, conforme art. 1º, §2º, da Lei nº 6.017/1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA

2- Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/PA relativo ao pleito de exclusão da exigibilidade dos débitos relativos ao IPVA, à unanimidade.

(TJE-PA, 2ª Turma de Direito Público, Relatora:
Luzia Nadja Guimarães Nascimento, processo nº
0005977-32.2013.8.14.0040, julgado: 22/08/2022, publicado: 30/08/2022)

Por fim, não prospera a pretensão de falta de interesse processual por ausência de requerimento administrativo, em razão do princípio do acesso à justiça, consagrado no art. 5º XXXV da Constituição Federal:
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Desse modo, o contribuinte não pode ser impedido de recorrer ao judiciário o seu direito.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de 1º Grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022